Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. SALDO REMANESCENTE. NEGATIVAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DO BANCO CREDOR.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. O agravante comprovou que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
4. A devolução de veículo em alienação fiduciária não implica quitação automática do financiamento, principalmente quando há previsão expressa no instrumento de distrato para o contratante liquidar eventual saldo devedor remanescente, inclusive multas, juros, custas e honorários advocatícios.
5. Não há violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, se o consumidor foi expressamente cientificado de suas obrigações contratuais quando da entrega do veículo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça.